Tribunal: TJSP
Processo: 2002194-02.2024.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Luis Augusto de Sampaio Arruda
Órgão colegiado: 8a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-03-15
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – Defensor dativo que foi pessoalmente intimado do V. Acórdão condenatório, nos termos do artigo 370, § 4o, do Código de Processo Penal. Trânsito em julgado da condenação. Ausência de amparo legal para a reabertura de prazo recursal – Ordem

Ementa:
HABEAS CORPUS – PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E A REABERTURA DO PRAZO RECURSAL – IMPOSSIBILIDADE – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – Defensor dativo que foi pessoalmente intimado do V. Acórdão condenatório, nos termos do artigo 370, § 4o, do Código de Processo Penal. Trânsito em julgado da condenação. Ausência de amparo legal para a reabertura de prazo recursal – Ordem denegada.